Tribunal: TJDFT
Processo: 0740947-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740947-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO IDEAL FUNDAMENTAL LTDA AGRAVADO: ELISANDRA NOGUEIRA REBOUCAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COLÉGIO IDEAL FUNDAMENTAL LTDA contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de cumprimento de sentença requerido contra ELISANDRA NOGUEIRA REBOUÇAS, indeferiu o pedido de novas consultas aos sistemas SISBAJUD (modalidade “teimosinha”), RENAJUD e INFOJUD (ID 249621498). Em suas razões (ID 76554870), sustenta que: 1) o processo se arrasta por anos sem que a agravada cumpra integralmente a obrigação; 2) as pesquisas de bens foram realizadas há 3 anos; 3) foram esgotadas as medidas para reaver o crédito; 4) houve decurso de prazo razoável desde as últimas pesquisas; 5) há proporcionalidade na realização das novas buscas; 6) o dever de cooperação é imposto a todas as partes do processo; 7) a decisão privilegia o devedor e cria ônus excessivo ao credor. Requer a concessão de efeito suspensivo para impedir o arquivamento provisório do feito. No mérito, a reforma da decisão para deferir novas consultas aos sistemas SISBAJUD (modalidade "teimosinha"), RENAJUD e INFOJUD. Preparo recolhido (ID 76555018). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo. No caso, a recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. A agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia das medidas caso não sejam deferidas de forma imediata. A possibilidade de que seja determinado o arquivamento provisório não configura risco de dano. O processo pode ser desarquivado para a continuidade da execução, caso sejam encontrados bens penhoráveis. Não há urgência que justifique a análise neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator